Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS DO ART 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO DEMONSTRADO. LIMINAR CONCEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA AFASTADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. 1. Para o deferimento da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme dispõe o artigo 300, do CPC
.2.2. Verificado que a decisão fundamentou de forma clara e coesa os motivos que levaram ao deferimento da antecipação de tutela, não há que se falar em nulidade.
3. 3. Não apresentando, a agravante, argumento que evidencie o risco de dano grave ou de difícil reparação contrário, a decisão deve ser mantida.
4. 4. Nos termos do art. 304 do CPC, a interposição do presente recurso de agravo de instrumento afasta a estabilização dos efeitos da tutela concedida na origem.
5. 5. Recurso desprovido.